Tribunal: TJPA
Processo: 0802231-75.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802231-75.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PARANA BANCO S/A

APELADO: RAIMUNDO COELHO DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. EARESP Nº 676.608/RS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Caso em exame: embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, manteve a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais, reduzindo apenas o quantum indenizatório. A parte embargante alega omissões quanto à modulação da repetição do indébito, ao termo inicial dos juros de mora e aos consectários legais da indenização por danos morais.

2 - Questão em discussão: (a) saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da modulação temporal fixada no EAREsp nº 676.608/RS para a repetição do indébito; (b) saber se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos; e (c) saber se houve omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à indenização por danos morais.

3 - Configura omissão a ausência de manifestação sobre a modulação temporal fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, impondo-se sua aplicação para determinar a restituição simples dos valores descontados até 29/03/2021, salvo prova de má-fé, e em dobro para os posteriores, admitindo-se efeitos infringentes.

4- Verificada omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre o indébito, impõe-se sua fixação a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

5- Constatada lacuna quanto aos consectários legais dos danos morais, devem ser explicitados os critérios: correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), sem alteração do resultado.

6- Inexistente caráter protelatório dos embargos quando evidenciadas omissões relevantes no julgado.

7- EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802231-75.2020.8.14.0009

E
MBARGANTE:
PARANÁ BANCO S.A.
EMBARGADO:
RAIMUNDO COELHO DAS NEVES

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PARANÁ BANCO S.A.
em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar a apelação cível interposta nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, deu-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir o quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária foi proposta por
RAIMUNDO COELHO DAS NEVES
, sob alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que ensejou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação contratual, determinando a repetição do indébito em dobro e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Interposta apelação pelas instituições financeiras, o acórdão ora embargado rejeitou a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, manteve o reconhecimento da inexistência do contrato e a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a configuração do dano moral in re ipsa, reduzindo, contudo, o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a parte embargante opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no julgamento do EAREsp 676.608/RS, especialmente no que se refere à modulação dos efeitos da repetição do indébito, a qual determinaria que os valores descontados até 29/03/2021 fossem restituídos de forma simples, e não em dobro.

Aduz, assim, a necessidade de saneamento do alegado vício, inclusive para fins de prequestionamento.

Intimado, o embargado apresentou manifestação, na qual sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, defendendo que a pretensão da embargante se limita à rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, pugnando, ao final, pela rejeição do recurso, com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802231-75.2020.8.14.0009

E
MBARGANTE:
PARANÁ BANCO S.A.
EMBARGADO:
RAIMUNDO COELHO DAS NEVES

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I — DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade — tempestividade, legitimidade e regularidade formal —, conheço dos embargos de declaração.

II — DO MÉRITO

2.1. Da questão posta em exame

Os presentes embargos de declaração são opostos por PARANÁ BANCO S.A. em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, ao apreciar a apelação cível nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, deu-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo, no mais, a procedência dos pedidos, inclusive a determinação de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do embargado.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de três ordens de omissão no julgado: 1) ausência de pronunciamento sobre a modulação temporal dos efeitos do precedente firmado no EAREsp nº 676.608/RS, que determinaria a restituição simples dos valores descontados até 29/03/2021 e em dobro apenas dos posteriores a essa data; (
2
) omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a restituir, pretendendo o banco a fixação a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil; e (3) omissão quanto ao marco de correção monetária e de juros relativos à indenização por danos morais, para fins de prequestionamento.

O embargado, em manifestação apresentada nos autos, sustenta a inexistência de qualquer vício e pugna pela rejeição do recurso, com aplicação da multa por caráter protelatório.

A análise dos embargos impõe metodologia estratificada, a fim de que cada argumento receba resposta proporcional à sua densidade jurídica e à sua efetiva devolutividade recursal.

2.2. Da omissão quanto à modulação do EAREsp nº 676.608/RS

Este é o ponto central e, sob o prisma técnico, o mais robusto dos embargos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS — paradigma de observância obrigatória —, consolidou o entendimento de que a sanção da devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe, necessariamente, que o fornecedor não tenha incorrido em engano justificável. Naquele julgamento, o Tribunal da Cidadania estabeleceu ainda
modulação temporal de seus efeitos
, segundo a qual, em atenção à segurança jurídica e à proteção das expectativas legitimamente constituídas até aquele momento, a restituição em dobro somente se aplica a cobranças realizadas
após 29 de março de 2021
, data da publicação do acórdão paradigmático; as cobranças anteriores a essa data sujeitam-se à devolução simples, salvo comprovação de
má-fé subjetiva
do fornecedor.

Tal orientação já foi expressamente adotada por esta 2ª Turma de Direito Privado, em precedente da lavra desta Relatoria, no qual se assentou que:

"Em relação à repetição do indébito, verificou-se omissão quanto à necessária observância da modulação temporal fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 600.663/RS, segundo a qual a restituição em dobro somente é cabível para cobranças realizadas após 30/03/2021, exigindo-se, para os períodos anteriores, prova de má-fé subjetiva do fornecedor."
(TJ-PA — Apelação Cível nº 00131372820188140107, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, julgado em 21/01/2026)

Naquele julgamento, a Turma foi ainda além, reconhecendo que a inexistência de prova de má-fé da instituição financeira, combinada com o fato de os descontos terem ocorrido integralmente antes de 30/03/2021, impunha o ajuste excepcional do acórdão para afastar a repetição em dobro, determinando a devolução na forma simples. O precedente consolidou, assim, a diretriz de que a modulação temporal não constitui mera faculdade interpretativa do julgador, mas imperativo de coerência sistêmica e de respeito à segurança jurídica.

Transportando essa orientação ao caso em exame, impõe-se reconhecer que o tema foi expressamente deduzido na apelação interposta pelo PARANÁ BANCO S.A., que requereu, de forma alternativa e subsidiária, a aplicação do recorte temporal consagrado no EAREsp nº 676.608/RS. Não obstante, o acórdão embargado, ao manter a determinação de repetição em dobro, limitou-se a afirmar a ausência de prova de erro justificável por parte da instituição financeira, sem que haja, em seu corpo, qualquer enfrentamento específico da modulação temporal invocada.

Essa ausência não pode ser tratada como mera discordância quanto ao resultado. O acórdão não rejeitou a aplicação da modulação — ela simplesmente não foi objeto de pronunciamento. Há, portanto,
omissão objetiva
sobre tese jurídica específica, devidamente devolvida ao colegiado e dotada de potencial concreto de alterar o alcance econômico da condenação, configurando o vício previsto no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Sendo assim, o acolhimento dos embargos com efeito infringente é não apenas admissível, como juridicamente necessário, porquanto a supressão da omissão impõe a revisão do comando decisório no ponto afetado.

Acolho, portanto, os embargos neste capítulo para integrar o acórdão e determinar a aplicação da modulação temporal fixada no EAREsp nº 676.608/RS
, com as seguintes consequências práticas:

os valores descontados do benefício previdenciário do embargado
até 29 de março de 2021
devem ser restituídos de forma
simples
, corrigidos monetariamente desde cada desconto, salvo prova de má-fé subjetiva da instituição financeira, que não foi demonstrada nos autos;

os valores descontados
a partir de 30 de março de 2021
sujeitam-se à
restituição em dobro
, igualmente com correção monetária desde cada evento.

A identificação e a segregação das parcelas por período deverão ser realizadas em sede de liquidação de sentença, com base nos extratos e documentos constantes dos autos.

2.3. Da omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre o indébito

O segundo argumento do embargante também se sustenta, embora com menor densidade modificativa do que o primeiro.

A apelação do PARANÁ BANCO S.A. incluiu, entre suas razões, pedido específico de alteração do marco inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a restituir, com fundamento no art. 405 do Código Civil, propugnando sua fixação a partir da citação, em contraposição à orientação da sentença, que os fixara a partir de cada evento danoso.

O acórdão, ao delimitar a controvérsia recursal e examinar os seus capítulos, não se pronunciou sobre esse pedido, restando silente quanto ao regime dos juros moratórios do indébito. Configurada a omissão, impõe-se integrá-la.

No mérito da questão, ainda que o contrato seja declarado inexistente, os descontos indevidos praticados pela instituição financeira geram obrigação de restituição cuja disciplina se insere no âmbito do ilícito civil de natureza extracontratual. Sendo assim, a orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
os juros de mora incidem a partir do evento danoso
— isto é, da data de cada desconto indevido —, nos termos do enunciado da Súmula nº 54 do STJ, aplicável às hipóteses de responsabilidade decorrente de ato ilícito.

Acolho os embargos neste ponto para integrar o acórdão
, declarando expressamente que os juros de mora sobre os valores a restituir incidem
desde a data de cada desconto indevido
, rejeitando, no mérito, o pedido do embargante de alteração do marco inicial para a data da citação.

2.4. Da omissão quanto aos consectários legais dos danos morais

O terceiro argumento dos embargos revela pertinência formal, mas apresenta a menor robustez dentre os três capítulos.

O embargante sustenta que o acórdão teria deixado de se pronunciar sobre o regime de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, com invocação dos arts. 405 e 407 do Código Civil, inclusive para fins de prequestionamento visando a recursos superiores.

A pretensão merece acolhimento restrito. A sentença originária não consignou de modo expresso os critérios de atualização da verba indenizatória, e o acórdão, ao reduzir o valor fixado, igualmente não estabeleceu tais parâmetros de forma explícita. Há, nesse aspecto, lacuna técnica que autoriza a integração do julgado.

Contudo, a solução aplicável é de mera explicitação dos critérios legais vigentes, sem qualquer alteração do resultado:

Correção monetária
sobre os danos morais incide a partir da data do arbitramento, conforme orientação consolidada na Súmula nº 362 do STJ;

Juros de mora
incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito.

Acolho os embargos neste capítulo exclusivamente para fins de integração formal e prequestionamento
, sem modificação do resultado quanto à existência e ao valor da indenização por danos morais fixada no acórdão.

2.5. Da multa por embargos protelatórios

O embargado requer a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os embargos seriam manifestamente protelatórios.

A pretensão não comporta acolhimento. O requisito para a imposição da multa é a
manifesta protelariedade
, que pressupõe a identificação de inequívoca intenção de retardar o trânsito em julgado sem substrato jurídico mínimo. No presente caso, ao menos dois dos capítulos dos embargos — a modulação temporal do EAREsp nº 676.608/RS e o termo inicial dos juros de mora — revelam omissões objetivas e juridicamente identificáveis, o que afasta, por definição, a possibilidade de se qualificar o recurso como manifestamente protelatório.

Indefere-se, portanto, o requerimento.

III — DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e lhes dou parcial provimento
, para integrar o acórdão embargado nos seguintes termos:

1.
Acolho,
com efeito infringente
, o capítulo referente à modulação do EAREsp nº 676.608/RS, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do embargado observe o seguinte regime: (
a
)
devolução simples
para os descontos realizados
até 29/03/2021
, com correção monetária desde cada evento, ante a ausência de prova de má-fé subjetiva da instituição financeira; e (
b
)
devolução em dobro
para os descontos realizados
a partir de 30/03/2021
, se houverem, igualmente com correção desde cada desconto; devendo a segregação das parcelas por período ser apurada em sede de liquidação de sentença.

2.
Acolho,
com efeito integrativo
, o capítulo referente ao termo inicial dos juros de mora sobre os valores a restituir, declarando expressamente que os juros de mora incidem
desde a data de cada desconto indevido
, na forma da Súmula nº 54 do STJ, mantendo-se os demais termos do acórdão quanto ao regime da restituição.

3.
Acolho,
para fins de integração formal e prequestionamento
, o capítulo referente aos consectários legais da indenização por danos morais, declarando expressamente que a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), sem modificação do resultado quanto à existência e ao valor da indenização.

4.
Rejeito os embargos quanto aos demais capítulos.

5.
Indefiro o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data do julgamento.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026